Tribunal: STF
Processo: RE 77521
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CUIDA-SE DE
CONTRIBUIÇÃO PARA FISCAL, COM BASE NA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONOMICO (ART. 21, PAR. 2, I, C/C O ART. 163 E SEU PARAGRAFO ÚNICO,
DA E.C. N. 1/1969). LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.